Tribunal: TJDFT
Processo: 0724006-15.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. LIMITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE RESSARCIMENTO AOS VALORES PREVISTOS NA TABELA DOS SUS: VÍCIO INTRÍNSECO INEXISTENTE NA DECISÃO ORA REVISTA. OMISSÃO A SER SANADA: FIXAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DO ENTE FEDERATIVO A PARTIR DE 10H50 DO DIA 24.06.2020 (DATA E HORÁRIO DA INTIMAÇÃO DO DEFERIMENTO DA MEDIDA DE URGÊNCIA PELO NUPLA). RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.

I. O embargante sustenta a existência de omissões no acórdão, no que concerne à limitação da obrigação de ressarcimento das despesas médicas aos valores constantes da tabela do SUS, além da fixação do horário de início da responsabilização do Ente Federativo pela conduta omissiva.
II. Respeitante à alegação de aplicação da tabela do SUS à fixação dos valores a serem ressarcidos, ausente o alegado vício intrínseco à decisão colegiada. Com efeito, conforme bem destacado pela douta Promotoria de Justiça, a par de se tratar de inovação recursal, as Turmas Recursais do TJDFT possuem consolidado entendimento no sentido da inviabilidade de imposição da tabela do SUS nas hipóteses de prestação de serviço em hospital particular, em razão de omissão do Ente Federativo. Precedentes: TJDFT, 1a TR, acórdão 1315120, DJe 28.09.2020; 2a TR, acórdão 1319461, DJe 22.02.2021; 3a TR, acórdão 1283674, DJe 28.9.2020.
III. Nesse aspecto, ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c art. 1.022, I e II do CPC).
IV. Por fim, acolhem-se, em parte, os aclaratórios, tão somente para acrescentar à ementa originária o horário da intimação do DISTRITO FEDERAL acerca do deferimento da liminar (10h50), para fins de fixação do termo a quo da responsabilidade pelas despesas hospitalares.
V. Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos, nos limites do supracitado item IV da ementa.